Tribunal: TJDFT
Processo: 0742584-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ILICITUDE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE. MONITORAMENTO PRÉVIO PELA POLÍCIA MILITAR. TESE AFASTADA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU. PREPONDERÂNCIA DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os policiais militares integram o sistema único de segurança pública estatal, incumbindo-lhes o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, nos termos do art. 144, § 5o da Constituição Federal e da Lei n. 13.675/2018, cabendo-lhes ainda, nos termos do art. 301 do CPP, realizar a prisão de quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
2. Não há ilegalidade na ação dos policiais militares que, após informação de populares, fizeram campana e prenderam o acusado em flagrante delito por tráfico de drogas.
3. O art. 385 do CPP não atenta contra a ordem constitucional. Precedentes do STF. Assim, a manifestação ministerial pela absolvição do réu não vincula o magistrado, prevalecendo o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 155 do CPP.
4. Correta a dosimetria da pena, não há reparos a serem feitos na reprimenda aplicada pela sentença.
5. Recurso desprovido.